Tribunal: TJMT
Processo: 1001776-72.2024.8.11.0041
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001776-72.2024.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuições Previdenciárias, Servidores Inativos, Regime Estatutário, Regime Previdenciário]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CLEIDE APARECIDA VISCHI - CPF: 474.010.601-91 (RECORRENTE), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU PARCIALMENTE.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE APOSENTADA PORTADORA DE CEGUEIRA BILATERAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. INCAPACIDADE TOTAL PARA QUALQUER ATIVIDADE LABORATIVA COMPROVADA POR LAUDO PERICIAL OFICIAL. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. TEMA 88 DO STJ. ACOLHIMENTO PARCIAL COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Mato Grosso Previdência – MTPREV contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso inominado para condenar a autarquia à restituição das diferenças de contribuição previdenciária indevidamente descontadas dos proventos de aposentadoria da autora, portadora de cegueira bilateral, desde janeiro de 2019, respeitada a prescrição quinquenal. O embargante alegou omissão quanto à comprovação da incapacidade total para qualquer atividade laborativa, prevista no art. 2º, § 4º, da LC nº 202/2004, e quanto ao termo inicial dos juros moratórios na repetição de indébito tributário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão deixou de apreciar o requisito da incapacidade total para qualquer atividade laborativa exigido pela legislação estadual para a incidência da regra de imunidade da contribuição previdenciária; e (ii) estabelecer se os juros moratórios, na restituição de contribuição previdenciária descontada indevidamente, incidem desde a citação ou apenas a partir do trânsito em julgado da decisão
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O laudo pericial oficial emitido pela Coordenadoria de Perícia Médica do Estado de Mato Grosso comprova expressamente que a autora está total e permanentemente incapacitada para o exercício de qualquer atividade laborativa, atendendo integralmente ao requisito previsto no art. 2º, § 4º, da LC nº 202/2004.

4.

A existência de prova pericial oficial afasta a alegada omissão do acórdão quanto ao requisito da incapacidade total, inexistindo necessidade de novo pronunciamento sobre matéria já demonstrada nos autos.

5.

As contribuições previdenciárias possuem natureza tributária, razão pela qual a restituição dos valores descontados indevidamente configura repetição de indébito tributário e submete-se ao regime jurídico previsto no Código Tributário Nacional.

6.

Na repetição de indébito tributário, os juros moratórios incidem apenas a partir do trânsito em julgado da decisão, conforme o art. 167, parágrafo único, do CTN e a Súmula 188 do STJ.

7.

A correção monetária incide desde cada pagamento indevido até o trânsito em julgado, observando-se o IPCA-E, em conformidade com a Súmula 162 do STJ.

8.

Após o trânsito em julgado, incide exclusivamente a taxa SELIC, por compreender, simultaneamente, correção monetária e juros de mora, em conformidade com a Emenda Constitucional nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1.

O requisito da incapacidade total para qualquer atividade laborativa considera-se atendido quando comprovado por laudo pericial oficial emitido pelo órgão competente, nos termos do art. 2º, § 4º, da LC nº 202/2004.

2.

A restituição de contribuição previdenciária descontada indevidamente possui natureza de repetição de indébito tributário e submete-se ao regime jurídico do Código Tributário Nacional.

3.

Os juros moratórios na repetição de indébito tributário incidem somente a partir do trânsito em julgado da decisão.

4.

A correção monetária incide desde cada pagamento indevido até o trânsito em julgado pelo IPCA-E, passando a incidir exclusivamente a taxa SELIC após esse marco.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 149, § 1º; CTN, art. 167, parágrafo único; Lei nº 9.099/1995, art. 48; CPC, art. 1.022; Lei Complementar Estadual nº 202/2004, art. 2º, § 4º, com redação dada pela LC nº 700/2021; Emenda Constitucional nº 113/2021; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 556664/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 12.06.2008 (Tema de Repercussão Geral); STJ, Súmula 162; STJ, Súmula 188.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de
embargos de declaração
opostos pelo
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV
contra o acórdão proferido por esta Terceira Turma Recursal, que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto por
CLEIDE APARECIDA VISCHI
, condenando o embargante à restituição das diferenças de contribuição previdenciária indevidamente descontadas dos proventos de aposentadoria da embargada, portadora de cegueira bilateral (CID H54.0), desde janeiro de 2019, respeitada a prescrição quinquenal.

O acórdão embargado fixou os seguintes critérios de cálculo:

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e condeno o Reclamado a restituir a Reclamante as diferenças entre o valor eventualmente descontado e o valor que deveria ter sido descontado, referente aos montantes de contribuição previdenciária incidentes desde 01/2019, sendo calculados da seguinte forma:

a) 01/2019 a 21/08/2020 – observar a alíquota de 11% sobre o valor que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social;

b) 21/08/2020 a 10/08/2021 – observar a alíquota 14% sobre o valor que superar o montante de 01 salário mínimo, nada tendo que ser devolvido pelo Estado de Mato Grosso desse período;

c) a partir de 10/08/2021– observar a alíquota de 14% sobre o valor que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social.

O montante deverá ser atualizado pelo IPCA-E, a partir da data em que deveria ter sido pago, e juros de mora pela caderneta de poupança, pelo art. 1º F da Lei nº 9494/97, desde a citação válida, e a partir de 09/12/2021, data da publicação da EC n 113/2021, deverá ser aplicada a taxa SELIC a representar tanto os juros quanto a atualização monetária, moldes do artigo 3º da aludida emenda constitucional.

Em seus embargos, o MTPREV aponta duas omissões no acórdão:

Primeira:
ausência de enfrentamento do requisito de incapacidade total para qualquer atividade laborativa, previsto no art. 2º, §4º, da LC nº 202/2004, alegando que o acórdão teria afastado implicitamente a exigência legal sem declarar sua inconstitucionalidade, em suposta violação à cláusula de reserva de plenário.

Segunda:

omissão quanto ao regime jurídico dos juros moratórios aplicáveis à repetição de indébito tributário, sustentando que, nos termos do art. 167, parágrafo único, do CTN e da Súmula 188/STJ, os juros moratórios somente podem incidir a partir do trânsito em julgado da decisão condenatória, e não desde a citação, como fixado no acórdão embargado.

A Embargada, apesar de intimada, deixou de apresentar manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração:

1001776-72.2024.8.11.0041

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Embargante(s):

Mato Grosso Previdência - MTPREV

Embargado(s):

Cleide Aparecida Vischi

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 a 09/07/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Egrégia Turma;

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

O Embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de exigir a comprovação de incapacidade total para qualquer atividade laborativa, requisito previsto no art. 2º, §4º, da LC nº 202/2004, com redação dada pela LC nº 700/2021.

A alegação, contudo, não merece acolhimento. Com efeito, não há omissão a ser suprida, porquanto o requisito legal apontado pelo Embargante — incapacidade total para qualquer atividade laborativa reconhecida por perícia oficial — encontra-se expressamente comprovado nos próprios autos, por meio do laudo pericial oficial emitido pela Coordenadoria de Perícia Médica do Estado de Mato Grosso, em 19/07/2022, o qual consignou, de forma inequívoca:

“O (a) periciando (a) está incapacitado (a) totalmente para o desempenho de qualquer atividade laborativa, conforme avaliação médica pericial realizada nos termos do § 4º, do artigo 2º, da Lei Complementar nº. 700, de 09 de agosto de 2021”.

Trata-se, portanto, de laudo pericial oficial, emitido pelo próprio órgão técnico designado pela unidade gestora do RPPS estadual, que atende precisamente ao requisito formal e material exigido pelo art. 2º, §4º, da LC nº 202/2004. O documento goza de presunção de legitimidade e veracidade, e seu conteúdo é claro ao reconhecer a incapacidade total e permanente da embargada para qualquer atividade laborativa.

Quanto a segunda omissão, assiste razão ao Embargante. A contribuição previdenciária dos servidores públicos, destinada ao custeio do Regime Próprio de Previdência Social, possui natureza jurídica tributária. Por isso, a restituição de contribuição previdenciária descontada indevidamente dos proventos de aposentadoria da embargada configura, portanto, repetição de indébito tributário, submetendo-se ao regime jurídico próprio do Código Tributário Nacional quanto à atualização do débito e aos juros moratórios.

Nesse sentido:

PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA TRIBUTÁRIAS. MATÉRIAS RESERVADAS A LEI COMPLEMENTAR. DISCIPLINA NO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. NATUREZA TRIBUTÁRIA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURIDADE SOCIAL . INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 45 E 46 DA LEI 8.212/91 E DO PARÁGRAFO UNICODO ARTT. 5º DO DECRETO-LEI 1 .569/77. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO PROVIDO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. I . PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA TRIBUTÁRIAS. RESERVA DE LEI COMPLEMENTAR. As normas relativas à prescrição e à decadência tributárias têm natureza de normas gerais de direito tributário, cuja disciplina é reservada a lei complementar, tanto sob a Constituição pretérita (art. 18, § 1º, da CF de 1967/69) quanto sob a Constituição atual (art . 146, b, III, da CF de 1988). Interpretação que preserva a força normativa da Constituição, que prevê disciplina homogênea, em âmbito nacional, da prescrição, decadência, obrigação e crédito tributários. Permitir regulação distinta sobre esses temas, pelos diversos entes da federação, implicaria prejuízo à vedação de tratamento desigual entre contribuintes em situação equivalente e à segurança jurídica. II . DISCIPLINA PREVISTA NO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. O Código Tributário Nacional (Lei 5.172/1966), promulgado como lei ordinária e recebido como lei complementar pelas Constituições de 1967/69 e 1988, disciplina a prescrição e a decadência tributárias. III .
NATUREZA TRIBUTÁRIA DAS CONTRIBUIÇÕES. As contribuições, inclusive as previdenciárias, têm natureza tributária e se submetem ao regime jurídico-tributário previsto na Constituição. Interpretação do art. 149 da CF de 1988
. Precedentes. IV. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO PROVIDO. Inconstitucionalidade dos arts . 45 e 46 da Lei 8.212/91, por violação do art. 146, III, b, da Constituição de 1988, e do parágrafo ú nico do art. 5º do Decreto-lei 1 .569/77, em face do § 1º do art. 18 da Constituição de 1967/69. V. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO . SEGURANÇA JURÍDICA. São legítimos os recolhimentos efetuados nos prazos previstos nos arts. 45 e 46 da Lei 8.212/91 e não impugnados antes da data de conclusão deste julgamento .

(STF - RE: 556664 RS, Relator.: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 12/06/2008, Tribunal Pleno, Data de Publicação: REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO)

O colendo Superior Tribunal de Justiça, em 12/11/2008, ao apreciar a questão do termo inicial da incidência dos juros moratórios em demanda objetivando a restituição de contribuição previdenciária de servidor público inativo,
Tema 88,
dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese jurídica:

“Nos termos do art. 167, parágrafo único do CTN e da Súmula 188/STJ, 'Os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença'. Tal regime é aplicável à repetição de indébito de contribuições previdenciárias, que também têm natureza tributária”.

Na repetição do indébito tributário, os juros de mora só incidirão a partir do trânsito em julgado da sentença, com base no art. 167, parágrafo único, do CTN e Súmula 188 do STJ,
in verbis:

“Súmula 188 do STJ – Os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença.”

A correção monetária passa a fluir desde o pagamento indevido, conforme disposto na Súmula 162 do STJ:

“Súmula 162 do STJ – Na repetição de indébito tributário, a correção monetária incide a partir do pagamento indevido.”

Com o advento da Emenda Constitucional nº 113/2021, que estabeleceu a incidência da taxa SELIC na atualização dos débitos da Fazenda Pública, impõe-se compatibilizar a disciplina constitucional superveniente com a regra específica do indébito tributário. Isso porque a SELIC possui natureza híbrida, abrangendo, simultaneamente, correção monetária e juros de mora.

Assim, a sua incidência integral antes do trânsito em julgado implicaria a antecipação de juros moratórios em período no qual, por expressa disposição legal, eles não são devidos.

Diante disso, impõe-se ajuste da condenação exclusivamente quanto aos consectários legais, devendo ser observados os seguintes critérios: do pagamento indevido até o trânsito em julgado, incide apenas correção monetária aplicação do IPCA-E; a partir do trânsito em julgado, passa a incidir exclusivamente a taxa SELIC, por já compreender, em sua composição, correção monetária e juros de mora.

Ante o exposto,
conheço e
ACOLHO PARCIALMENTE
os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada e alterar o acórdão embargado, que passa a ter a seguinte redação:

“
Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e condeno o Reclamado a restituir a Reclamante as diferenças entre o valor eventualmente descontado e o valor que deveria ter sido descontado, referente aos montantes de contribuição previdenciária incidentes desde 01/2019, sendo calculados da seguinte forma:

a) 01/2019 a 21/08/2020 – observar a alíquota de 11% sobre o valor que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social;

b) 21/08/2020 a 10/08/2021 – observar a alíquota 14% sobre o valor que superar o montante de 01 salário mínimo, nada tendo que ser devolvido pelo Estado de Mato Grosso desse período;

c) a partir de 10/08/2021– observar a alíquota de 14% sobre o valor que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social.

Na realização do cálculo da condenação, deve ser observado que: os juros de mora sobre os valores a serem restituídos incidam somente a partir do trânsito em julgado da decisão, nos termos da Súmula 188 do STJ; Os valores indevidamente descontados a título de contribuição previdenciária deverão ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E, a contar da data de cada desconto indevido até o trânsito em julgado desta decisão; A partir do trânsito em julgado, incidirá exclusivamente a taxa SELIC, a qual engloba juros de mora e correção monetária, até o efetivo pagamento
”.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026